Tribunal: TJPA
Processo: 0002247-54.2014.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002247-54.2014.8.14.0015
APELANTE: BANCO GMAC S.A.

APELADO: WANDER AKIHITO FUJIYOSHI KOBAYASHI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIDO O REQUISITO DO art. 485, III, §1º DO CPC/2015. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1.

O art. 485, III do CPC/2015 impõe a extinção do processo “quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. O § 1º do mesmo artigo determina que “nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

2.

Assim, o Juiz deveria ter determinado a intimação pessoal da parte para suprir a falta, o que não ocorreu no presente caso, conforme se verifica às fls. 50, pois o despacho intimando o autor para fornecer o novo endereço do réu ocorreu através de publicação no DJ.

3.

Diante disso, a decisão de primeiro grau merece ser anulada, já que a exigência do art. 485, III,
§1º
do Código de Processo Civil de 2015 não pode ser afastada pelo magistrado, uma vez que configura requisito indispensável à extinção do processo por abandono de causa.

4.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença que extinguiu o feito se resolução de mérito, e por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo a quo a fim de que seja sanada a nulidade apontada e se prossiga com a ação.

Plenário Virtual Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18 de fevereiro de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a). _________________________________.

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIDO O REQUISITO DO art. 485, III, §1º DO CPC/2015. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1.

O art. 485, III do CPC/2015 impõe a extinção do processo “quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. O § 1º do mesmo artigo determina que “nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

2.

Assim, o Juiz deveria ter determinado a intimação pessoal da parte para suprir a falta, o que não ocorreu no presente caso, conforme se verifica às fls. 50, pois o despacho intimando o autor para fornecer o novo endereço do réu ocorreu através de publicação no DJ.

3.

Diante disso, a decisão de primeiro grau merece ser anulada, já que a exigência do art. 485, III,
§1º
do Código de Processo Civil de 2015 não pode ser afastada pelo magistrado, uma vez que configura requisito indispensável à extinção do processo por abandono de causa.

4.

Recurso conhecido e provido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO,
para anular a sentença que extinguiu o feito se resolução de mérito, e por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo a quo a fim de que seja sanada a nulidade apontada e se prossiga com a ação.

Plenário Virtual Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18 de fevereiro de 2020.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a). Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O Banco GMAC S.A. interpôs Apelação Cível contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que ajuizou em face de Wander Akihito Fujiyoshi Kobayashi, a qual julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III,
§1º
do Código de Processo Civil de 2015.

Afirma o apelante que a sentença que extinguiu a ação foi proferida sem a observância do §1º do artigo 485 do CPC/2015, de sorte que a extinção do feito se fez sem a cautela que estabelece o CPC, qual seja a intimação pessoal da parte.

Caso não seja acolhida tal alegação, pelo princípio da eventualidade, aduz que a sentença foi desproporcional ao indeferir a petição inicial, beneficiando aqueles que utilizam da boa-fé das instituições financeiras para enriquecer ilicitamente.

Discorre sobre o princípio da proporcionalidade.

Requer a reforma da sentença de primeiro grau que extinguiu a ação, para que se dê prosseguimento ao feito.

O Apelado não foi intimado para apresentar contrarrazões, tendo em vista que o endereço atualizado não foi fornecido nos autos. (DOC. Num. 1804041)

É o relatório. À Secretaria para inclusão do feito em plenário virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível interposto pelo Banco GMAC S.A. contra a sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que o Apelante ajuizou em face de Wander Akihito Fujiyoshi Kobayashi, a qual julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III,
§1º
do Código de Processo Civil de 2015.

O art. 485, III do CPC/2015 impõe a extinção do processo “quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”. O § 1º do mesmo artigo determina que “nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Dessa forma, o referido dispositivo legal exige a intimação pessoal da parte, em caso de abandono do feito, quando a mesma não promove atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias.

Assim, o Juiz deveria ter determinado a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu no presente caso, conforme se verifica às fls. 50, pois o despacho intimando o autor para fornecer o novo endereço do réu ocorreu através de publicação no DJ.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do c. STJ:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO POR ABANDONO. ARTIGO 267, INCISO III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de ser imprescindível à extinção do feito, a intimação pessoal do autor, procedendo-se à intimação por edital, quando desconhecido o endereço. A extinção do processo por abandono do autor pressupõe o ânimo inequívoco, ante a inércia manifestada quando intimado pessoalmente, permanece ele silente quanto ao intento de prosseguir no feito, o que não se deu no caso dos autos. [...] (REsp 1148785/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2010, DJe 02/12/2010).”

“PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR MAIS DE TRINTA DIAS PELO ART. 267, III, § 1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1.- Nos termos do art. 267, III, do CPC, o abandono da causa pelo autor pressupõe a demonstração inequívoca do ânimo de abandonar o processo exteriorizado pela inércia manifesto situação que, processualmente, apenas, se configura quando, intimado pessoalmente, permanece o autor silente quanto ao intento de prosseguir no feito, circunstância que não se revela na espécie dos autos, visto que não intimada pessoalmente a autora, não sendo possível presumir o desinteresse ante o fato de haver antes requerido a suspensão do processo para informar o endereço do réu. Precedentes do STJ. 2.- Recurso Especial provido (REsp 1137125/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 27/10/2011).”

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR NEGLIGÊNCIA DAS PARTES. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 267, INCISO II E § 1º, DO CPC.

1. Conforme o disposto no art. 267, inciso II, e § 1º, do CPC, extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando ficar parado por mais de um ano por negligência das partes. Contudo, a intimação só ocorrerá se, intimada pessoalmente, a parte não suprir a falta em 48 horas.

2. O art. 267, § 1º, do CPC é norma cogente ou seja, é dever do magistrado, primeiramente, intimar a parte para cumprir a diligência que lhe compete, e só então, no caso de não cumprimento, extinguir o processo. A intimação pessoal deve ocorrer na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado.

3. Caso em que além da ausência de intimação pessoal houve manifestação da parte autora para prosseguimento do feito. A permanência dos autos em carga com a exequente não é causa obstativa da intimação, pois há meios para sua realização.

Recurso especial provido.

(REsp 1463974/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 21/11/2014)

No mesmo sentido já decidiu este E. TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA MANIFESTAR SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. VIOLAÇÃO DO §1º DO ART. 485, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE PARA DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA.

1.O artigo 485, inciso III c/c §1º do Código de Processo Civil exige a intimação pessoal da parte para suprir a falta, em caso de abandono do feito, quando a parte não promover atos e diligências que lhe competem por mais de 30 dias. Inexistindo nos autos tal intimação, imperiosa a anulação da sentença para que a providência seja adotada.

2. Recurso conhecido e provido à unanimidade com o fim de anular a sentença determinando a remessa dos autos ao Juízo de Origem, a fim de que seja sanada a nulidade apontada. (2587766, 2587766, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO MONITÓRIA ? SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. DETERMINAÇÃO PARA PROMOVER OS ATOS NECESSARIOS AO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INÉRCIA. INSUBSISTÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO COM BASE NO INCISO VI DO ART. 267 DO CPC/73. INTERESSE PROCESSIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INTERESSE DA PARTE. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DECISÃO QUE MERECE REPARO ? INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 267, §1º DO CPC/73 ? RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. (2019.05222694-47, 210.992, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-19)

Diante disso, a decisão de primeiro grau merece ser anulada, já que a exigência do art. 485, III,
§1º
do Código de Processo Civil de 2015 não pode ser afastada pelo magistrado, uma vez que configura requisito indispensável à extinção do processo por abandono de causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença que extinguiu o feito se resolução de mérito, e por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo a quo a fim de que seja sanada a nulidade apontada e se prossiga com a ação.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 11/03/2020